Tribunal: STF
Processo: ARE 1485420
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 182. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALÍNEA E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



O caso



    2. O juízo da Décima Nona Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 13.10.2020, condenou o agravante, Neiff Sposito Ramos, “às penas de 3 anos e 11 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 29 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, (...) como incursos no artigo 288, caput, em concurso material com o delito do artigo 171, caput c.c. artigo 29, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do CP. E, na forma do artigo 387, IV, do CPP, CONDENO os réus, solidariamente, a pagar ao ofendido Antonio Alberico o montante de R$ 350.000,00, com juros de mora legais e correção monetária, com base na tabela do TJSP desde 11/04/2016. O valor é fixado considerando-se o montante descrito no documento de fls. 25. Em relação ao ofendido André Checchiato, cuida-se de terceiro de boa-fé, quem adquiriu a embarcação Felitto V em 25 de abril de 2016 de Neiff Sposito Ramos, que transferiu sua titularidade, após o pagamento de R$ 250.000,00“ (fl. 14, e-doc. 378).



    3. Em 1º.6.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0069796-69.2016.8.26.0050, interposta pela defesa, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista deu parcial provimento ao recurso para absolver o agravante “das penas previstas no artigo 288, do CP, mantida sua condenação pelo crime de estelionato, em 02 anos e 11 meses de reclusão e 29 dias-multa, em regime semiaberto” (e-doc. 490). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Apelação  – Estelionato e Associação criminosa  – Sentença condenatória  – Pretensão à absolvição Alegação de insuficiência probatória  – Ocorrência em relação ao corréu Hiagho  – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas  – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado  – Sentença parcialmente reformada  – Recurso do réu Hiagho provido e recurso do corréu Neiff parcialmente provido” (e-doc. 490). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 502).



    4. Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso extraordinário para alegar ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pois, “embora a dosimetria tenha ocorrido em primeira e segunda instância conforme se verá a seguir, data venia, o julgado apresenta um descumprimento expresso a norma constitucional e infraconstitucional, posto que não há nenhuma fundamentação para que não seja adotada a regra da oitavação para a fixação da pena base” (fl. 17, e-doc. 511).



    Pede o conhecimento e provimento do recurso, para:



    “modificar a pena base, levando-se em consideração ser o réu primário, de bons antecedentes e ter confessado o crime, alterando-a para o mínimo legal, ou alternativamente, seja aplicada a regrada da oitavação para que em cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima seja aumentada em 1/8. 



    Requer ainda, ante a existência de razões legais quanto a matéria, seja provido no sentido de reconhecer a unicidade delitiva, para o fim de afastar a continuidade delitiva, reconhecendo que o fato foi um único crime com duas condutas, sem as quais jamais teria sido consumado. 



    Requer, por fim, o reconhecimento da tese consistente na falta de fundamentação sobre as razões que fizeram o regime inicial ser fixado no semiaberto em completa desconformidade com as súmulas do STJ e STF. 



    As matérias foram prequestionadas e os artigos citados, bem como os precedentes judiciais e as súmulas do STJ e STF, pelo que esperam que sejam acolhidos. 



    Existe violação à Constituição Federal, às súmulas do STF e a precedentes” (fl. 31, e-doc. 31).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o “não processamento do presente recurso extraordinário e, caso contrário, seja a ele oportunamente negado provimento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 517).



    5. Preliminarmente, foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral da matéria (Tema 182), e inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e pela necessária análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (e-doc. 526).



    O agravante assinala que o “recurso extraordinário preenche inteiramente todos os requisitos, pois, em relação à fundamentação, será melhor desenvolvida adiante, no mérito recursal, cabendo já aclarar que a controvérsia versa sobre: a) não aplicação da ‘Regra da Oitavação’, b) ausência de segundo delito de estelionato, e não existência de crime continuado, c) o regime de cumprimento da pena mais gravoso e sem fundamentação idônea e d) o ofensa a Súmulas do STF e a precedentes judiciais, bem como – pontos – questões de matéria constitucional – de fundamental importância para a correta solução da questão” (fl. 7, e-doc. 529).



    Sustenta que, em “que pese a r. decisão da Presidência do Tribunal Bandeirante negar seguimento ao Recurso Nobre por entender que ele não se tratava de repercussão geral, conforma amplamente discutido nos autos, e prequestinados, a matéria é relativa não apenas a dosimetria da pena, mas também, e senão principalmente, quanto a violação de precedente do STF e contra súmulas do mesmo tribunal (...). Suscita violação às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e reitera que a repercussão geral teria sido demonstrada (fls. 10-12, e-doc. 529).



    Argumenta que “todos os pontos do aresto foram devidamente atacados no Recurso Nobre, sendo a r. decisão denegatória, omissa em apontar quais pontos do acórdão não teriam sido questionados. 8. Ademais, e neste mesmo sentido, é sabido que a decisão que nega seguimento a recurso por entender que ele não atacou todos os argumentos do acórdão recorrido somente é válida se os pontos não impugnados foram objeto de prequestionamento, como de fato o foram questionados. Assim, se o recurso extraordinário impugna todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que de forma diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, não se pode negar seguimento ao recurso por falta de prequestionamento” (fl. 13, e-doc. 529). 



    Assevera que “o presente recurso não tem por objeto revolver o acervo probatório sobre o qual sustentou-se a condenação do Recorrente, muito pelo contrário, o que se deseja é que a Constituição Federal seja respeitada, bem como os precedentes e Súmulas do STF.



    2. Em razão das limitações constitucionais que lhe são impostas cinge-se a debater a questio juris de se a conduta do Recorrido poderia tipificar dois delitos de estelionato, ainda que fossem verdadeiros os fatos tal como narrados na inicial, na sentença e no acórdão. 3. Dito de outra forma, não se discutem fatos ou provas, mas apenas se o direito aplicado ao caso, no caso, o tipo previsto 171 do CP, foi interpretado de forma correta, e conforme a Constituição Federal.



    (...) 6. No caso dos autos, embora a dosimetria tenha ocorrido em primeira e segunda instância conforme se verifica nos autos, data vênia, o julgado apresenta um descumprimento expresso a norma constitucional, posto que não há nenhuma fundamentação para que não seja adotada a regra da oitavação para a fixação da pena base” (fl. 14, e-doc. 529). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao agravo (e-doc. 535).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O agravante não demonstrou, no recurso extraordinário com agravo, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DEPROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    8. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral da matéria (Tema 182), e inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e pela necessária análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Assim, nesse ponto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal. 



    No mais, o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil.1 O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    (...) Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte’.



    (...) Outrossim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.



    (...) Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 182 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, V, do Diploma Processual Civil” (e-doc. 526). 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação do Tema 182 da repercussão geral, tornou-se preclusa a matéria referente à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base no decreto condenatório.



    9. A matéria remanescente refere-se aos pedidos de afastamento da continuidade delitiva confirmada pelo Tribunal a quo e à alegada ausência de fundamentação das decisões que fixaram regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. 



    10. No recurso extraordinário, no tópico destacado à demonstração da repercussão geral da matéria, o agravante limitou-se a argumentar:



     
 “A matéria constitucional violada possui clara repercussão geral quando o tribunal de origem viola precedente do STF, notadamente:



    HC 117813 / SP – SÃO PAULO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 18/02/2014 Publicação: 06/03/2014 Órgão julgador: Segunda Turma (...)



    Além do mais a Súmula 719 também foi violada, senão vejamos: 



    Súmula 719 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 



    Foi violada também a Súmula 718 do STF: 



    Súmula 718 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 



    A repercussão geral está demonstrada” (fls. 4-5, e-doc. 511).



    Insuficiente alegar ter a matéria repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da questão posta, sendo insuficiente essa preliminar no recurso extraordinário. 



    11. Ainda que se pudesse superar os óbices apontados e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    12. Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    No recurso extraordinário, o agravante não demonstrou, de forma objetiva e expressa, alínea e dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, apenas mencionou o inc. IX do art. 93 da Constituição da República para suscitar a ausência de fundamentação da decisão no tópico relacionado à dosimetria da pena, matéria objeto de preclusão com aplicação da sistemática de repercussão geral na origem (Tema 182).



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTOQUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086-AgR, de minha relatoria, PLENÁRIO, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2016. ADMINISTRATIVO. VPNI. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 102, NA QUAL ESTARIA FUNDAMENTADO O RECURSO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE n. 819.458-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    13. Ademais, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não poderia prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).  



    14. Sobre a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que “não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal” (ARE n. 1.213.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.9.2021). 



    Embora a sanção de dois anos e onze meses de reclusão imposta ao agravante permitisse a fixação de regime inicial mais brando, as instâncias judiciais antecedentes concluíram pela necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, com fundamento em duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), bastando para justificar a fixação do regime semiaberto, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora